Tribunal: STF
Processo: RE 1486124
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. SELETIVIDADE. ARRENDAMENTO MERCANTIL DE HELICÓPTERO IMPORTADO. EXTENSÃO DA REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS NA TIPI. EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. DESPROVIMENTO.



    1. Apelação interposta pela impetrante em face de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, julgou improcedente o pedido e denegou a segurança pretendida para reconhecer seu direito ao desembaraço aduaneiro de helicóptero Airbus H225, objeto de contrato de arrendamento mercantil com empresa estrangeira, mediante aplicação da alíquota 0% do IPI, ou, subsidiariamente, a aplicação da alíquota de 5%.



    2. O desembaraço aduaneiro constitui fato gerador do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, estabelecendo o art. 153, § 3º, inciso II, da CF/88 determina a seletividade obrigatória do imposto, dispondo que ele "será seletivo, em função da essencialidade do produto", enquanto o §1º faculta ao Poder Executivo a alteração de alíquotas do imposto, considerados os princípios constitucionais e limites estabelecidos por Lei.



    3. A Constituição Federal, contudo, não define o conceito ou critérios que devem ser considerados para definição da essencialidade dos produtos objeto das operações tributadas, de modo que foi concedida discricionariedade aos Poderes Legislativo e Executivo para estabelecerem seus critérios de essencialidade.



    4. Nesse contexto, foi publicada a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI pelo Decreto nº 8.950/2016, alterado diversas vezes por Decretos posteriores, que fixou alíquotas diferenciadas a produtos considerando a essencialidade deles, como é o caso das operações envolvendo arrendamento de helicópteros, objeto de contrato celebrado pela impetrante.



    5. Verifica-se que, conforme reconhecido pelo Juízo a quo, o Decreto concedeu redução de alíquotas na NC 88-1, inciso I, e na NC 88-2 a empresas concessionária de linha regular de transporte aéreo e a empresas que explorem serviços de táxi-aéreo, estabelecendo política pública que incentiva a prestação de serviços dessas naturezas.



    6. Ressalta-se que o critério de essencialidade empregado não beneficia empresas específicas e em razão de características pessoais, mas, indistintamente, todas as que exploram o ramo econômico em questão (concessão de linhas regulares de transporte aéreo e serviços táxi-aéreo), de forma que não há violação dos princípios da isonomia e da livre concorrência.



    7. Da mesma forma, não cabe ao Poder Judiciário definir políticas goveramentais econômicas ou estender benefícios fiscais concedidos pelo legislador ordinário, mas apenas a análise da constitucionalidade e legalidade das medidas por ele adotadas.



    8. Portanto, por não se enquadrar nas hipóteses de redução de alíquota previstas na TIPI, não possui a impetrante direito ao benefício pleiteado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.



    9. Apelação que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, IV e § 3º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Nesse contexto, foi publicada a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI pelo Decreto nº 8.950/2016, alterado diversas vezes por Decretos posteriores, que fixou alíquotas diferenciadas a produtos considerando a essencialidade deles, como é o caso das operações envolvendo arrendamento de helicópteros, objeto de contrato celebrado pela impetrante: [...]



    Verifica-se que, conforme reconhecido pelo Juízo a quo, o Decreto concedeu redução de alíquotas na NC 88-1, inciso I, e na NC 88-2 a empresas concessionárias de linha regular de transporte aéreo e a empresas que explorem serviços de táxi-aéreo, estabelecendo política pública que incentiva a prestação de serviços dessas naturezas.



    Ressalta-se que o critério de essencialidade empregado não beneficia empresas específicas e em razão de características pessoais, mas, indistintamente, todas as que exploram o ramo econômico em questão (concessão de linhas regulares de transporte aéreo e serviços táxi-aéreo), de forma que não há violação dos princípios da isonomia e da livre concorrência.



    Da mesma forma, não cabe ao Poder Judiciário definir políticas governamentais econômicas ou estender benefícios fiscais concedidos pelo legislador ordinário, mas apenas a análise da constitucionalidade e legalidade das medidas por ele adotadas.



    Da análise dos autos, verifica-se que a impetrante possui como objeto social "o transporte aéreo de cargas, a construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, instalação e manutenção elétrica e outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, a exploração de serviço aéreo especializado nas modalidades aeropublicidade, aerocinemografia, aerofotografia, aeroinspeção, aerorreportagem e operação com carga externa, atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem" (Evento 1- CONTRSOCIAL3).



    Portanto, por não se enquadrar nas hipóteses de redução de alíquota previstas na TIPI, não possui a impetrante direito ao benefício pleiteado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente